Tribunal: STF
Processo: ARE 1426615
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS/DÉCIMOS DE FUNÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. EXIGIBILIDADE. LIMITES DO PEDIDO. ARTS. 128 E 460 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Não tendo o STF, nos autos do Mandado de Segurança nº 25.845 e das Reclamações nº 8.757, 7.788 e 8.674, reconhecido a incompatibilidade de qualquer dispositivo legal - ou da interpretação a eles conferida - com a Constituição Federal, não há falar na inexigibilidade do título executivo.



    2. Em atenção ao disposto nos arts. 128 e 460 do CPC, o pedido formulado na execução atua como delimitador da atividade jurisdicional, não podendo o juiz deferir mais do que foi pretendido pelo exequente.



    3. Em sede de embargos à execução, não resultando em quantia ínfima ou exorbitante, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% do valor da causa. Precedentes. ” (eDOC 85, ID: c08126ad)



    Opostos embargos de declaração foram parcialmente providos para fins de prequestionamento. (eDOC 100, ID: 10611730, p. 6)



    A Universidade do Paraná, em seu recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta violação aos arts. 2º, 5º, II, XXXVI; 37, caput, X, e 40, § 8º, 61, § 1º, II, “a”, 169, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 108, ID: 4c3ca1f5)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o título executivo colide com a orientação do tema 395 da repercussão geral desta Corte, no qual teria fixado tese favorável à pretensão recursal, visto que teria assentado que “a decisão que autorizada a incorporação de quintos ofende princípio da legalidade”. Argumenta ainda que o título executivo seria inexigível, pois pautado em coisa julgada inconstitucional.



    Em 4.3.2015, foi determinado o sobrestamento do processo tendo em vista que “objeto do recurso (Incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas - Tema(s) nº(s) 395) é matéria com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal” (eDOC 120, ID: f2712260)



    Após o julgamento do paradigma, o recurso extraordinário teve seu seguimento negado pela aplicação dos Temas 360, 395 e 733 e inadmitido quanto ao mais. (eDOC 137, ID: 9a979257)



    Foi interposto o agravo do art. 1.042, do CPC, contra o trecho da decisão que inadmitiu o RE e agravo interno contra a parte da decisão que aplicou a repercussão geral (eDOC 151, ID: 347e35df). O agravo interno teve o provimento negado nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 360, 395 E 733/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    3. Dessa forma, a aplicação dos temas 360, 395 e 733 do STF ao caso, é medida que se impõe.” (eDOC 174, ID: 5a3d2bfe)



    Em seguida os autos foram encaminhados ao STF para apreciação do agravo do art. 1.042 do CPC.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Extrai-se dos autos que, em 2013, foi ajuizada execução de sentença contra a fazenda pública, na qual se pleiteava “o recebimento dos valores vencidos e não pagos durante o trâmite processual, bem como a intimação da autarquia federal para que, mediante obrigação de fazer, implemente nos holerites de pagamentos do exequente os valores referentes aos quintos/décimos”. (eDOC 7, p. 2) 



    Foram então opostos embargos à execução pela UFPR, alegando, em síntese, a inexigibilidade do título, tendo em vista fundar-se em suposta coisa julgada inconstitucional.



    O recurso foi negado pelo Tribunal de origem, o que deu ensejo à interposição do recurso extraordinário, no qual reitera-se a alegação de inexigibilidade do título. 



    Ao realizar o juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF4 negou seguimento ao apelo por entender que o acórdão recorrido estaria em sintonia com os temas 395, 360 e 733 da repercussão geral. Consignou ainda que o recurso também envolveria pedido para reconhecimento do direito a atrasados. Nesse ponto, inadmitiu o RE, haja vista que o acórdão recorrido, estaria em sintonia com a jurisprudência do STJ e do STF.



    Todavia, após detida análise dos autos, não vislumbro no caso discussão acerca do pagamento de atrasados. Conforme já mencionado acima, a execução se restringe ao “recebimento dos valores vencidos e não pagos durante o trâmite processual”, bem como a implementação do pagamento nas prestações futuras.



    Desse modo, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem que abarcou toda a matéria posta no recurso extraordinário, não há questão remanescente a ser apreciada pelo presente recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) ) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente